Tribunal: TJMT
Processo: 0021602-82.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0021602-82.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estabilidade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGANTE), JOAO GABRIEL PEROTTO PAGOT - CPF: 003.674.651-75 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REPRESENTANTE), LUCILENE GUIMARAES LINO - CPF: 432.898.001-72 (EMBARGANTE), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), RAFAEL PEREIRA CORREA - CPF: 025.849.651-78 (ADVOGADO), CARLA SALVADOR - CPF: 004.857.671-98 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO –

ART. 19 DO ADCT – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – ARTIGOS 21, 22 E 24, DA LINDB – QUESTÃO NÃO VENTILADA NAS RAZÕES RECURSAIS – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PRINCÍPIOS E DISPOSITIVOS LEGAIS LISTADOS – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não aventada a matéria nas razões recursais da apelação, é vedada a apreciação da tese arguida em sede de embargos de declaração por este Tribunal de Justiça, por se tratar de inovação recursal.

2. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

3. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

4. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

LUCILENE GUIMARÃES LINO

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
Lucilene Guimarães Lino
em face do acórdão, que, à unanimidade,
rejeitou as prejudiciais de mérito de decadência e prescrição e, no mérito negou provimento aos recursos de apelação interpostos pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e por Lucilene Guimarães Lino Campos e; deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para excluir a multa diária aplicada ao Gestor Público do Estado de Mato Grosso em caso de descumprimento da sentença;
com a finalidade de sanar contradição existente no acórdão embargado.

Aduz que, o acórdão embargado restou omisso quanto à apreciação da tese de modulação de efeitos ou análise dos contornos práticos de eventual invalidade dos atos administrativos sobre a situação fática delineada na presente demanda, em contrariedade aos artigos 21, 22 e 24 do Decreto-lei 4.657/1942 (LINDB).

Assevera, ainda, que, o acórdão também se omitiu quanto à aplicação dos princípios constitucionais da boa-fé e da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da confiança, sobre os efeitos de eventual invalidação dos atos administrativos em geral, dos quais decorrem a tutela de direitos e garantias fundamentais basilares, especialmente por se tratar da prestação de serviços por mais de 30 anos de modo ininterrupto.

Alega que, o acórdão apresenta conclusão equivocada quanto às provas dos autos, quando afirma que não há comprovação do vínculo com a Prefeitura Municipal de Pedra Preta, no período de 16.12.1982 a 30.04.19877, ressaltando que não há como refutar os dados emitidos pelo então denominado Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso (IPEMAT), os quais possuem presunção de legitimidade e veracidade.

Destaca, também, que, não merece prosperar a assertiva de ausência de interesse recursal nas questões afetas ao cenário de aposentação da Embargante, ante o lapso temporal envolvendo toda discussão desde o protocolo da Inicial e a evidente modificação das condições fáticas na vida funcional dela.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar os vícios apontados, com manifestação expressa acerca da aplicação dos artigos 21, 22 e 24 do Decreto-lei 4.657/1942 (LINDB), a partir da convalidação do vínculo trabalhista da Embargante e a preservação dos direitos dela, mesmo no caso de prevalência da declaração de inconstitucionalidade dos atos administrativos emanados da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

As contrarrazões foram apresentadas, no ID n. 52894953, pugnando preliminarmente, pelo não conhecimento dos embargos, ante a inexistência de omissão no acórdão, e, no mérito, pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 23 de setembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2020